Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-12.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. É incabível à revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsãodo art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão criminal conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000241-12.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, COM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: DAMILTO FARIAS DA SILVA (ADVOGADO ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA - OAB/PA Nº 27.930)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É incabível à revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão
do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
2.
Revisão criminal conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia seis do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia quatorze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000241-12.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, COM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: DAMILTO FARIAS DA SILVA (ADVOGADO ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA - OAB/PA Nº 27.930)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal, com pedido de liminar
, requerida por
Damilto Farias da Silva
, representado pelo advogado Antônio Rafael Silva Corrêa, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

O magistrado de 1º grau, ao sentenciar, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o revisionando como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhe à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Esse
decisum
foi desafiado por recurso de apelação interposto pelo requerente, sendo postulado nas razões recursais a sua absolvição ante a insuficiência do conjunto probatório coligido aos autos contudo, julgado improcedente, com a manutenção
in totum
da condenação.

Acórdão transitado em julgado em 25/06/2018 (fl. 81).

Assim, nesta ação revisional, aduz o requerente, em síntese, que a
sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal
, eis que, no caso, além de ter havido a inversão da ordem dos depoimentos, realizada
a priori
a oitiva do réu, violando, dessa maneira, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a autodefesa do acusado, também não foi realizada a perícia na arma apreendida, fato este que poderia provar sua inocência, em total afronta ao arts. 6º, II, III e IX c/c 564, III, b, do Código de Processo Penal.

Salienta, ainda, que a
sentença combatida também é contrária à evidência dos autos,
argumentando que
¿as provas, não apontavam nada contra o requerente quanto a sua culpabilidade, mas de forma forçada, foram consideradas como suficientes para condená-lo¿,
sobretudo considerando que
¿a suposta vítima em nenhum momento atribuiu qualquer ato criminoso ao revisionante
¿, além dos demais acusados, em Juízo, terem assumido, exclusivamente, a culpa pelo delito.

Por essas razões, pugna pela concessão de medida liminar,
sem explicitar seus fundamentos
e, ao final, postula que seja julgada procedente a revisão criminal para:
a)

¿anular o processo nº 0000269-03.2007.8.14.0009 que condenou o revisionando, ante a evidente e flagrante contradição e fragilidade das provas carreadas para os autos e sentença contrária à evidência dos autos;
b)

subsidiariamente, a anulação do processo e a absolvição do revisionando, na forma do do art. 626, do Código de Processo Penal¿.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei a intimação da defesa técnica a fim de que comprovasse a ausência de condições financeiras do requerente de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, ou, então, que efetuasse o recolhimento das custas processuais e acostasse o respectivo comprovante aos presentes autos, o que foi devidamente cumprido, com a juntada da declaração de pobreza.

Em ato contínuo, deferi os benefícios da Justiça gratuita e deneguei a medida liminar, determinando, ao final, o encaminhamento dos autos ao
Parquet,
para opinar na condição de
custos legis.

É o relatório
.
Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000241-12.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, COM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: DAMILTO FARIAS DA SILVA (ADVOGADO ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA - OAB/PA Nº 27.930)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO
Da análise atenta dos autos, forçosa é a conclusão que não comporta procedência à revisional.

Primeiramente, em relação à alegação de
contrariedade ao texto expresso da lei, em face da inversão da ordem dos depoimentos
, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assento que, a regra contida no artigo
400
do
Código de Processo Penal
, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº
11.719
/2008, possui caráter eminentemente processual, logo, há de ser observado o princípio
tempus regit actum
, de modo que a lei processual aplicável à instrução processual, notadamente à audiência de instrução e julgamento, com o interrogatório do réu, do ofendido e inquirição das testemunhas,
é aquela vigente na data de sua realização
.

No caso, constato que, à época do interrogatório do réu, ora revisionando, ocorrido em 21/03/2007, estava em vigor a sistemática da norma anterior. Portanto, o interrogatório do réu não pode ser tido como inválido ou nulo, porquanto obedeceu os ditames da legislação então vigente.

Destarte, tendo a Lei nº 11.719 de 23/06/2008,
com vigência a partir de 22/08/2008
(
posteriormente ao ato impugnado
), alterado a sistemática anterior,
para impor o interrogatório do réu tão somente ao final da audiência de instrução e julgamento, e considerando que a referida norma só será aplicável aos atos praticados após a sua vigência, não se mostra necessária a repetição do interrogatório do réu, tampouco sua invalidação, sobretudo porque os atos foram praticados sob a égide de norma então vigente.

Ademais, destaco que sequer foi demonstrado qualquer prejuízo porventura sofrido pelo revisionando nos autos, capaz de ensejar a nulidade da instrução processual e, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, à evidência que nenhuma nulidade será proclamada sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelas partes.

Quanto à alegação de
afronta ao texto expresso da lei
(art. 6º, II e III, IX do Código de Processo Penal),
ante à ausência de perícia na arma
, deixando-se de atestar seu potencial lesivo nos autos, ressalto que, tanto a apreensão quanto a perícia, conforme a majoritária jurisprudência dos nossos Tribunais, não são requisitos indispensáveis à aplicação da majorante, sendo essa uma questão já pacificada pelos Tribunais Superiores.

Ademais, a utilização da arma pode ser comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas e testemunhas - hipótese que se afigura no caso - e, assim, ser considerada como majorante do crime.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e nos depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI - Omissis. VII - Omissis.
(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)¿. (Grifei).

No que pertine à
alegação

de contrariedade à evidência dos autos,
convém ressaltar que a revisão criminal é um remédio jurídico extraordinário, que ataca uma sentença transitada em julgado, cuja legitimidade se presume qualquer que seja o conteúdo e, por conseguinte, o cabimento da medida sofre limitações, sob pena de nunca haver fim para a ação penal, porque se estaria a admitir que a parte a todo tempo rediscuta amplamente a demanda (
v.g.
STJ, AgRg na Revisão Criminal nº. 3.930-ES, Rel. Min. Felix Fischer, órgão Julgador: Terceira Seção, Data de Julgamento: 23/08/2017).

Na hipótese específica trazida à cognição desta e. Seção, conforme relatado, verifica-se que o requerente foi condenado, juntamente com outros 2 denunciados, por ter participado do crime de roubo majorado e, ao contrário do aduzido na prefacial, as decisões hostilizadas não se encontram desassociadas das provas produzidas durante a persecução penal,
não havendo que se falar, como consequência, em contrariedade à evidência dos autos.

Pelo contrário, a sentença condenatória - já confirmada neste Tribunal - analisou de maneira ampla as provas carreadas aos autos, chegando a conclusão de estar devidamente comprovado que o revisionando praticou o crime patrimonial pelo qual foi denunciado e condenado.

Em verdade,
foram apontados, corretamente
, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão,
os elementos probatórios que evidenciaram o envolvimento do requerente no crime imputado,
dentre os quais os depoimentos prestados por testemunhas, interrogatório dos acusados, além de provas documentais.

No ponto, ilustrando o dito acima, peço vênia para reproduzir trechos do v. acórdão, o qual adoto como razão de decidir:
¿Relatou a denúncia, às fls. 02/06, que no dia 09/02/2007, por volta das 19 horas, o recorrente, juntamente com o denunciado Silvanildo Ramos da Luz, saiu da Capital do Estado com destino à Bragança para praticarem assaltos,
levando o investigador Damilton o revólver calibre 38, marca Taurus, pertencente à Polícia Civil, bem como um capuz, no Fiat Palio, cor verde, placa GYZ 8978, de sua propriedade; que, em Bragança, Damilton e Silvano se hospedaram no Hotel Aruans, permanecendo até o dia 11/02/2007
, e ao se dirigirem para Tracuateua se juntaram ao denunciado Eurenilson, passando a ingerir bebida alcoólica pelos bares;
que na data supracitada, às 19 horas, partiram os três para a Panificadora pertencente à vítima Antônio Marcos da Silva Guimarães, localizada na Vila Fátima, município de Tracuateua, tendo Damilto dirigido o veículo até próximo à panificadora e lá chegando Eurenilson colocou o capuz, pois é conhecido naquela comunidade por ser morador, e Silvanildo, sem capuz, levou o revólver de Damilto, adentrando no estabelecimento comercial e anunciado o roubo
, em razão do que a vítima Antônio Marcos entregou toda a renda do dia, e mais um recipiente plástico com várias moedas e, antes de fugirem, Eurenilson deu um violento chute no rosto da vítima.
Ainda de acordo com a denúncia, após roubarem a panificadora seguiram em direção à cidade de Bragança para praticarem mais um roubo com o mesmo modus operandi, e se dirigiram ao Bar e Lanchonete Cabral, localizado na Avenida Polidório Coelho, no bairro Taíra, para onde inicialmente foram com o fito de reconhecer o local onde iriam realizar o roubo, voltando cerca de uma hora depois, tendo Damilto ficado novamente na direção do carro esperando os outros denunciados praticarem o crime;
que Eurenilson e Silvanildo entraram no bar e lanchonete Cabral, anunciando o assalto para as vítimas Suely do Socorro Ribeiro e Cileia Costa Reis, dizendo para elas entregarem o dinheiro, que foi entregue pelas vítimas; que antes de fugirem Eurenilson deu dois tiros no interior do estabelecimento, fazendo com que populares corressem para o local imaginando que as duas vítimas estivessem mortas.
Eurenilson e Silvanildo foram presos em Capanema na posse de arma, bem como do cofre com moedas; o capuz foi encontrado no veículo Palio,
sendo que as vítimas Suely do Socorro, Cileia Costa Reis e Antonio Marcos da Silva reconheceram Damilto na delegacia, onde o denunciado Eurenilson confessou os roubos praticados pelo trio.
Assim, restando comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante e os denunciados Silvanildo e Eurenilson como incursos nas sanções punitivas do artigo 157 §2°, I e II, duas vezes, c/c artigo 69, todos do Código Penal. (...)
Não há como se dar provimento ao apelo. São vastas e idôneas as provas colacionadas aos autos, sobretudo os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, como bem asseverou o juízo sentenciante, verbis:
.... Vê-se que o acusado Eurenilson, em momento ainda flagrante dos fatos delatou os outros dois acusados Damilto Farias e Sivanildo Luz, retratando-se em Juízo ao ser interrogado quase dois meses depois.
De acordo com a jurisprudência dos tribunais, fonte de direito, a delação feita por corréu tem especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. Embora a retratação de Eurenilson em Juízo, assumindo plenamente a autoria do crime e isentando de culpa Damilto e Silvanildo,
pesam contra estes os depoimentos das testemunhas de acusação, na sua maioria vítimas, na polícia e em Juízo, os quais da mesma forma, têm relevante valor probatório em se tratando de crimes patrimoniais em que a subtração da coisa é exercida mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.
Com efeito, são convergentes para a prova de participação ativa de Damilto e Sivanildo no crime o depoimento das vítimas Antônio Marcos da Silva Guimarães, Pedro do Socorro Ferreira Gama, Ciléia Costa Reis e Suely do Socorro Silva Ribeiro.
Portanto, a delação feita por Eurenilson na polícia, em relação a Damilto Farias e Sivanildo Luz não perde valor probante com a retratação daquele em Juízo, eis que em harmonia com o depoimento das vítimas do crime....
De outra forma, é de ver-se, com relação ao policial Damilto Farias que, recebendo a notíca de Eurenilson e Sivanildo de que acabaram de praticar um assalto, incumbia-lhe - admitindo-se que esta hipótese fosse real - prendê-los em flagrante, não continuar na pândega em companhia deles, beneficiando-se do produto do crime...
Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas vastas e robustas provas existentes nos autos, não havendo como se promover a absolvição do apelante.
Em que pese os argumentos trazidos pela defesa restou configurado nos autos, pelo que foi narrado pelas vítimas, e pelas testemunhas, o crime de roubo. O apelante, conforme restou demonstrado, participou da empreitada criminosa que culminou com o roubo dos pertences das vítimas, não havendo, portanto, como se falar em absolvição.
Para melhor análise da ligação do recorrente com a autoria do crime, reproduzo excertos dos depoimentos prestado pelas vítimas em sede de inquérito e confirmadas em Juízo, a saber;
Antônio Marcos da Silva Guimarães:
...Que é dono da padaria assaltada, localizada na Vila de Fátima; que o depoente estava cortando lenha quando ao retornar para a parte da frente da padaria, foi avisado por Mércia, de aproximadamente 12 anos de idade, que haviam duas pessoas na entrada da padaria e que possivelmente se tratava de um assalto; [...] Que ao indagar os assaltantes sobre o que desejavam, foi surpreendido com o anúncio do assalto; que um dos assaltantes estava de capuz e o outro de cara limpa e ambos portavam pistolas 765; que o que estava de capuz gritava chamando palavrões para o depoente; que dizia para o depoente passar o dinheiro; [...] que pegou o dinheiro e entregou aos assaltantes no valor de R$ 250,00; que o assaltante que estava sem o capuz ficava com a arma em cima do balcão cobrindo a mão, para que as pessoas de fora não percebessem que era um assalto; que depois de entregar o dinheiro para os assaltantes, o que estava com capuz afirmou que o depoente tinha mais dinheiro e era para repassá-lo ao mesmo; que o depoente disse que somente tinha o que foi entregue; que o assaltante que estava com capuz então, falou para o depoente se abaixar, xingando-o de filho da puta, de vagabundo, sendo que o depoente ao se abaixar para deitar no chão, foi atingido com um violento chute na face; que em seguida, os assaltantes se evadiram; [...] que o depoente após contatar com terceiros, que residem no local, teve conhecimento por informação passada por uma pessoa da comunidade conhecida Zeo de que os assaltantes teriam fugido cum pálio de cor azul escuro; que Zeo disse para o depoente que os assaltantes entraram no veículo, onde já havia uma terceira pessoa esperando para fuga; que o Sr. Antônio Fabiano disse para o depoente que após o assalto, os assaltantes foram até o bar onde trabalha, para pagar uma conta que estava pendente; que o assalto foi no domingo e o Sr. Antônio Fabiano disse que os assaltantes estavam frequentando o local desde a sexta-feira; que por volta de 01:00 hora da madrugada do dia seguinte o depoente recebeu a visita dos delegados de Capanema e Bragança[...] que reconheceu de pronto o assaltante de nome Silvanildo Ramos da Luz e o outro de nome Eurenílson, conhecido por cabeção; [...] que não teve contato com o acusado Damilto Farias, mas soube por pessoas da comunidade (Pedro do Socorro Ferreira e Antônio Fabiano), que os três estavam juntos desde sexta-feira; que o dinheiro levado da padaria que estava dentro da vasilha de pé-de-moleque, foi levado juntamente com a vasilha; que foi mostrado ao depoente, a vasilha contendo o dinheiro e os cartões telefônicos quando estava na delegacia... (GRIFEI).
Pedro do Socorro Ferreira Gama:
...Que os acusados ficaram devendo R$ 14,00 e que a menina que toma conta do bar da Vila recebeu o celular como forma de pagamento; que por volta das 19:00 horas os acusados foram até a residência do depoente pagar o restante da conta e resgataram o celular; que uma hora, aproximadamente, depois do pagamento, os acusados assaltaram a padaria; que o dono da padaria veio correndo em sua direção e falou para o depoente que os acusados que estavam na padaria lhe assaltaram; que o dono da padaria disse que tinha pego um soco e estava com o rosto inchado...
Suely do Socorro Silva Ribeiro:
...Que a depoente é amiga da proprietária do bar e lanchonete Cabral, localizada no bairro do Taíra, na Av. Polidório Coelho; que no dia do assalto, a proprietária do bar solicitou a depoente que ficasse no mesmo, tomando conta, em razão da irmã da mesma ser menor de idade;
que por volta das 21 horas, o acusado Damilto chegou no local e solicitou um refrigerante, pedindo o troco de forma apressada; que Damilto foi atendido pela irmã da proprietária, de nome Ciléia,
que é menor de idade; que 15 minutos após Damilto se retirar do local, o assaltante conhecido como Careca, foi até o bar, e ao ser atendido pela depoente, já próximo da entrada da parte interior do estabelecimento, anunciou o assalto e encostou o revólver na costa da depoente, e a levou para o interior do bar; que no interior do bar, ao se confrontar com a irmã da proprietária do mesmo de nome Ciléia, o assaltante também anunciou o roubo e se dirigiu com as duas ameaçando-as para o local próximo ao balcão onde fica o dinheiro no bar, pois sua irmã havia levado a renda do dia; que nesse momento chegou um cliente para ser atendido e ao perceber que se tratava de um cliente para ser atendido e ao perceber que se tratava de um assalto, se dirigiu para o bar vizinho, para que pudesse avisar a polícia e comunicar as outras pessoas da comunidade; que o assaltante antes de fugir, disparou três tiros para o alto[...] que nem a depoente e a menor Ciléia viram de que maneira os assaltantes fugiram;[...] que após 30 minutos mais ou menos, a depoente foi contactada pelos policiais que haviam sido presos três pessoas acusadas de um outro assalto em Vila Fátima;
que a depoente e Ciléia se deslocaram até a delegacia de Capanema, tendo a menor Ciléia reconhecido de imediato o acusado Damilto Farias como sendo a pessoa que 15 minutos antes do assalto havia ido lanchar no bar pedindo o troco apressadamente
.... (GRIFEI).
Ciléia Costa Reis:
...Que no momento do assalto estava em um quarto localizado na residência atrás do bar... que ao se dirigir ao bar deu de cara com o assaltante rendendo sua amiga Suely; que foi anunciado o assalto; que o assaltante a ameaçou e à sua amiga de que se aparecesse a polícia mataria as duas;
que o acusado não usava capuz, estava de cara limpa;
que o acusado foi conduzindo a depoente e sua amiga para o interior da casa; que nesse momento avisou que o dinheiro estava no bar; que foram até o bar e pegaram todo o dinheiro e deram ao assaltante; que em seguida ouviram o disparo de arma de fogo...
que soube pelas pessoas que estavam no outro bar que o assaltante fugiu correndo pela rua e entrou num veículo que estava numa rua próxima; que 20 minutos após o assalto a polícia chegou e foram em busca do assaltante
; que posteriormente retornaram solicitando que a mesma fosse até a delegacia de Capanema para reconhecer umas pessoas que estavam presas; que soube que havia tido um outro assalto em Vila Fátima...
que viu o acusado Damilto Farias no local e indagou aos policiais a razão dele estar ali; que lhe foi comunicado que o mesmo estaria ali por estar sendo acusado dos assaltos; que então informou que 15 minutos antes do assalto Damilto, e outro rapaz que também estava na delegacia para ser reconhecido, tinham lanchado no estabelecimento de sua irmã, onde ocorreu o crime... que lhe foi mostrada uma gravação do depoimento do acusado Eurenílson, onde este confessava a autoria do assalto ao estabelecimento e que o mesmo ao ser vestido com a roupa que estava no momento do crime foi reconhecido pela depoente
; que os populares que viram o veículo em que o assaltante fugiu disseram que era um pálio meio verde.... (GRIFEI).
No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas
se mostram fortes e firmes em apontar o apelante como partícipe do delito, sendo seus depoimentos concisos e coerentes durante toda a instrução processual.
Assim, andou bem o juízo a quo ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre existência do delito, (...)
Impende ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso,
a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em favor do mesmo, razão pela qual não há como ser absolvido.
Desta feita, observando-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do ora apelante em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que suas declarações confrontam com as provas coletadas, principalmente com os depoimentos das vítimas,
não há que se falar em falta de provas para a condenação e, tampouco, como se absolver o recorrente.
Assim, tenho que andou bem o juízo a quo que não há dúvida sobre a ocorrência do delito e ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, além do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, razão pela qual, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos¿.
(Grifei).

Nesse contexto, resulta de tudo quanto expendido acima que o entendimento do Juízo de 1º grau, bem como deste Tribunal, acerca da prática do mencionado delito pelo requerente é perfeitamente correta, consistindo a tese acusatória em uma versão claramente sustentável diante de todo o arcabouço probatório.

Com efeito, a desconstituição da coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o revisionando demonstrar, cabalmente, que a decisão é manifestamente contrária à evidência dos autos, ou seja,
desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório produzido durante a persecução criminal, o que não é o caso dos autos.

Ademais, impende destacar que eventuais divergências na prova testemunhal, como a cor do veículo que deu fuga aos criminosos na empreitada delituosa (
se era verde ou azul
) ou, o tipo de arma utilizada no crime (se revólver ou pistola), não têm o condão de invalidar os demais elementos de prova, tais como o reconhecimento realizado pelas testemunhas, sendo uníssono o acervo probatório ao apontar o revisionando como partícipe do delito.

Logo, a conclusão a que se chega é a de que este remédio jurídico sabidamente limitado
está sendo empregado com as mesmas funções de um recurso de apelação, qual seja: devolver ao tribunal o conhecimento de toda e qualquer matéria, de fato e de direito, inclusive nos seus meandros mais subjetivos e valorativos, o que não se coaduna com os princípios reitores do processo penal.

Corroborando ao exposto, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE PATENTE CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Nos termos do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal,
para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias que não se mostraram presentes na espécie
. 2. A jurisprudência desta Corte é de que a revisão criminal
não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, porquanto não se presta a propiciar a reapreciação das provas constantes dos autos.
3. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no AREsp 1471442/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019) (Grifei).

Forte nas razões expendidas,
conheço da ação revisional e julgo-a improcedente.

É como voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator